Tribunal: TJSP
Processo: 2028587-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material verificado – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2028587-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes PRISCILLA JULIANA JAMIL NEGRÃO
MANTOVANI e DANIELA ROCHA ALMEIDA, é embargado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2028587-03.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Priscilla Juliana Jamil Negrão Mantovani e Daniela
Rocha de Almeida
Embargada: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
VOTO No 37949
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
verificado Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a r.
decisão monocrática de fls. 130/136 que confirmou a concessão do
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelas embargantes.
2.
Os presentes embargos visam o saneamento de erro material,
posto que na r. decisão monocrática embargada constou que foi
concedido efeito suspensivo à apelação quando, na verdade, foi
confirmada a concessão de efeito suspensivo à apelação. E, o
segundo erro material encontra-se na última palavra do item 18 no
qual, ao invés de constar que a liminar foi restabelecida em favor das
requerentes, constou requeridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os acolho, pelos
motivos que passo a expor.
4.
Consigno inicialmente que, o erro material apontado com
relação à concessão de efeito suspensivo, não obstante não faça
qualquer diferença prática, fica ora sanado, devendo constar no
item 18, dispositivo da r. decisão monocrática embargada, que
CONFIRMO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO pretendido pelas
requerentes,
constando,
ainda,
a consequente e necessária
retificação e substituição do termo “requeridas” por “requerentes”.
5.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos
opostos pelas requerentes, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR